Tribunal: TJBA
Processo: 0502094-79.2016.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502094-79.2016.8.05.0229 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: VALMIR SOUZA DE JESUS Advogado(s): MARCIO MARCILIO DE ECA SANTOS APELADO: JESUITA DE JESUS MELOCE e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. VALIDADE. DEVER DE ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta por Valmir Souza de Jesus contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Santo Antônio de Jesus, que, nos autos da ação possessória nº 0502094-79.2016.8.05.0229, ajuizada em face de Jesuíta de Jesus Meloce e outros, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte ou da Defensoria Pública, requerendo a anulação do decisum. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) definir se a prévia intimação pessoal do autor e da Defensoria Pública foram válidas; e (ii) estabelecer se seria necessária a provocação do réu não citado para que houvesse a extinção do feito. III. Razões de decidir 1. O autor foi regularmente intimado por intermédio da Defensoria Pública, a qual teve ciência inequívoca do ato processual e manifestou-se nos autos. 2. O endereço fornecido pelo autor foi utilizado para a tentativa de intimação pessoal, a qual restou infrutífera, pois o autor havia se mudado sem comunicar o Juízo, configurando violação ao dever processual de manter atualizado seu endereço (CPC, art. 77, V, e art. 274, parágrafo único). 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que é válida a intimação promovida no endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente, cabendo à parte arcar com as consequências de sua própria desídia (STJ, AgInt no AREsp nº 1.805.662/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.10.2021, DJe 08.10.2021). 4. É dispensável o requerimento do réu para extinção do processo quando ainda não houver citação válida. 5. A sentença observou corretamente os ditames do art. 485, III e §1º, do CPC, inexistindo nulidade ou cerceamento de defesa, diante da validade da intimação e do abandono configurado. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A intimação pessoal do autor é válida quando realizada no endereço informado nos autos, ainda que não recebida pessoalmente, se não houver comunicação prévia de mudança ao Juízo. 2. O dever de atualização do endereço processual é ônus da parte, cuja inobservância acarreta a presunção de validade das intimações enviadas ao endereço anterior. 3. É desnecessário o requerimento do réu para a extinção do processo por abandono quando ainda não houver sido citado. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 77, V; 274, parágrafo único; 485, III e §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.805.662/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.10.2021, DJe 08.10.2021; TJ-GO, ApC nº 0125621-13.2009.8.09.0051, Rel. Des. Kisleu Dias Maciel Filho, 4ª Câmara Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502094-79.2016.8.05.0229, em que figuram como apelante VALMIR SOUZA DE JESUS e como apelada JESUITA DE JESUS MELOCE e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NÃO PROVER o recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 03